Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701166-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. A parte autora juntou ao ID 55749247 recibo de petição eletrônica expedido pelo STF relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. Em consulta processual no sítio eletrônico do STF, verifiquei que a Reclamação foi tombada sob o no 65.087 (numeração única do 0133944-72.2024.1.00.0000), distribuído à Relatoria da Ministro Nunes Marques, a qual negou seguimento à ação reclamatória em 23/02/2024, transitando em julgado em 08/08/2023. Desse modo, não há mais provimento jurisdicional a ser proferido, pelo que determino seja certificado o trânsito em julgado e remetido os autos à origem, para arquivamento, dando baixa na distribuição, após os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal